Tribunal: TJDFT
Processo: 0745411-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. IMPUGNAÇÃO. VALOR EXCESSIVO. NÃO VERIFICADO. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE EMBASAMENTO.
1. a irresignação da parte, quanto ao valor homologado, a título de honorários periciais, é absolutamente genérica, desprovida de qualquer embasamento. Limita-se o agravante a afirmar que o valor é demasiado e não condizente com os trabalhos a serem realizados.
2. Esta e. Corte já decidiu que “em busca da redução do valor dos honorários periciais, o agravante limitou-se à argumentação genérica e lastreada em entendimento subjetivo de que o valor dos honorários periciais seria desarrazoado e desproporcional ao trabalho a ser desempenhado. (...) Já o perito justificou discriminadamente a forma de cálculo dos honorários (...) com distribuição específica da quantidade de tempo nas atividades de "leitura", "pesquisa", "realização do exame pericial e cálculos", "avaliação e revisão dos resultados obtidos" e "revisão geral com ajustes e acertos", de forma a justificar a manutenção do valor fixado na origem. (Acórdão 1724198, 07121587420238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023).
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.